Tribunal: TJDFT
Processo: 0718069-80.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718069-80.2022.8.07.0007 RECORRENTE: AGUSTINHA APARECIDA DA SILVA RECORRIDOS: ROSEMARY PEREIRA DA SILVA, CRISTINA PEREIRA DA SILVA, CLAUDIA DA SILVA COSTA, ADAYZA DA SILVA PEREIRA, MIRIAN DE QUEIROZ CARVALHO, DANIELLA DE QUEIROZ E SILVA LOPES, ANDRE VIANA DA SILVA, RUTHE DE QUEIROZ E SILVA, ESPÓLIO DE AGENOR PEREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: RUTHE DE QUEIROZ E SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível. Prescrição. Demanda declaratória. Prescrição não consumada. Inversão do onus probandi. Inovação recursal. Regime de separação obrigatória de bens. Partilha de bens. 1. Demanda meramente declaratória da existência de determinado direito afigura-se imprescritível. 2. Ante as peculiaridades do caso, associada ao caráter sigiloso - existência de valores em conta poupança -, admite-se a inversão do ônus da prova. 3. É inadmissível a inovação da demanda em sede recursal. 4. Por ocasião do matrimônio, em nov./2005, o de cujus contava com 63 anos de idade, o que atrai imperiosamente o regime da separação obrigatória de bens, conforme o CCB 1.641, II, na sua redação original, vigente à época. 5. Partilha. Releitura do STF 377: no regime de separação obrigatória de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento, desde que comprovado o esforço comum para sua aquisição (STJ EREsp 1.623.858). A requerente não comprovou que contribuiu para a aquisição do patrimônio que pretende partilhar. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 946 do Código de Processo Civil, pleiteando a anulação do acórdão impugnado por ter ocorrido antes do julgamento do agravo de instrumento 0728415-77.2023.8.07.0000 interposto contra decisão interlocutória que distribuiu o ônus da prova de maneira injusta e equivocada. Afirma que não houve perda de objeto no referido agravo, pois há a possibilidade de o processo retornar à fase de saneamento; c) artigos 374 e 389, ambos do CPC, asseverando que restou comprovada sua participação nos acréscimos e melhorias no bem imóvel integrante da sociedade conjugal ora em debate, fazendo jus ao recebimento de tais benfeitorias. Acrescenta que se casou com o de cujus em 2005 sob o regime de separação legal de bens, pois ele tinha 63 (sessenta e três anos) à época, mas somente após o advento da Lei 12.344/2010 é que se tornou obrigatória a separação de bens para pessoa maior de 70 (setenta) anos, sendo que a Suprema Corte, no julgamento do tema 1.236 da repercussão geral, decidiu que nesse caso, o regime de separação de bens pode ser afastado por expressa manifestação de vontade das partes, ou seja, a separação para idosos não é mais obrigatória. Suscita a aplicação do enunciado 377 da Súmula do STF e invoca divergência jurisprudencial com ementas de julgados do TJPR e desta Corte de Justiça; d) artigo 1831 do Código Civil e Lei 9278/1996, ressaltando que não houve inovação em relação ao tema usufruto da residência pela recorrente, pois a matéria foi ventilada desde a petição inicial. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 1o, inciso III, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, acrescentando que o acórdão impugnado afrontou os princípios da dignidade da pessoa humana e da coisa julgada. Ao final, pede a concessão da gratuidade de justiça e a condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários sucumbenciais e ao pagamento de custas judiciais. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que todas as intimações sejam publicadas, exclusivamente, em nome da advogada SABRYNA TOLEDO ATTIÊ, OAB/DF 22.595 (ID 67610760 e ID 67610761). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, desnecessária se faz a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que a parte recorrente efetuou o recolhimento do preparo, conforme guia e comprovante de ID 67368718 e ID 67368726. Nos termos do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o pagamento das custas, como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial, é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça (AgInt no AREsp n. 2.732.008/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/11/2024). Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial no tocante ao aludido malferimento ao artigo 946 do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após apreciar os autos, assentou que “Não se pode cogitar de nulidade por ofensa ao CPC 946, pois proferida decisão monocrática de inadmissibilidade do agravo de instrumento (proc. 0728415-77.2023.8.07.0000) antes do julgamento do apelo.” (ID 66991402). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco reúne condições de transitar o recurso com base na apontada transgressão aos artigos 374 e 389, ambos do CPC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Ademais, inviável o prosseguimento do dissenso suscitado quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. O apelo ainda não merece lograr êxito em relação à tese de aplicação do enunciado 377 da Súmula do STF, pois, “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais”. (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao alegado vilipêndio ao artigo 1831 do Código Civil porque “é firme o entendimento do STJ no sentido de que "a aplicação do art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, referente ao prequestionamento ficto, exige a efetiva impugnação, em apelação ou contrarrazões de apelação da matéria passível de prequestionamento, não sendo possível apresentar a questão apenas em embargos de declaração, por constituir inovação recursal que não caracteriza omissão a teor do art. 1.022 do CPC/2015" (AgInt no AREsp n. 2.080.529/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). De semelhante teor, o AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Por derradeiro, inviável a apreciação de ofensa à Lei 9278/1996. Isso porque, “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a indicação genérica de violação de lei federal sem especificação precisa dos dispositivos legais aplicáveis configura deficiência de fundamentação, atraindo a aplicação da Súmula 284/STF” (AgRg no AREsp n. 2.659.949/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024). O apelo extraordinário, por seu turno, não detém condições de subir por afronta aos artigos 1o, inciso III, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, uma vez que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Assinala-se, por oportuno, que o tema 1.236 da repercussão geral do STF sequer foi objeto de análise pela turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo. No que se refere ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários sucumbenciais e ao pagamento de custas judiciais, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as intimações relativas aos recorridos sejam publicadas, exclusivamente, em nome da advogada SABRYNA TOLEDO ATTIÊ, OAB/DF 22.595 (ID 67610760 e ID 67610761). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025